Tribunal: TJDFT
Processo: 0004786-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004786-77.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA LIRA MESQUITA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o SINDIRETA sobre os depósitos judiciais de ID: 41047677 e 40883714. Brasília, 7 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador